Tribunal: TJSP
Processo: 2284399-41.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas Corpus. Descumprimento de medidas protetivas e perseguição. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores. Viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, oportuno ponderar que a medida cautelar referente à prisão processual deve se manter proporcional à pena cominada em abstrato ao respectivo delito apurado,

Ementa:
Habeas Corpus. Descumprimento de medidas protetivas e perseguição. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores. Viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, oportuno ponderar que a medida cautelar referente à prisão processual deve se manter proporcional à pena cominada em abstrato ao respectivo delito apurado, evitando-se, assim, a permanência, por período demasiado extenso, da segregação provisória do réu, ultrapassando até mesmo a pena máxima em abstrato cominada, em determinadas situações. Nesse sentido, em um exame perfunctório, verifica-se que a custódia cautelar se afigura desproporcional aos delitos imputados ao paciente, que é primário e não registra antecedentes, bem como em razão do longo período em que ele se encontra segregado provisoriamente, por aproximadamente três meses, elementos esses que, analisados em seu conjunto, inviabilizam a segregação provisória. In casu, solução não há senão a substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, reforçando: (i) Comparecimento mensal do paciente em juízo e (ii) Proibição de manter contato com a ofendida e com seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, bem como a proibição de se aproximar da vítima, com distância inferior a 100 metros) e (iii) monitoração eletrônica, se disponível na Comarca. Ordem parcialmente concedida. Expeça-se alvará de soltura clausulado.